Tribunal: TJES
Processo: 5007883-11.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007883-11.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SERGIO BORGES SILVA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SAO GABRIEL DA PALHA - 2ª VARA

RELATOR SUBSTITUTO: JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS.
ROUBO QUALIFICADO.

PRISÃO TEMPORÁRIA. NOVO DECRETO. PRISÃO PREVENTIVA. PERDA DE OBJETO.
PRECEDENTES.
IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO. NÃO CONSTATADA FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM PREJUDICADA.

1.
S
egundo

informações
constantes dos autos,

a prisão temporária foi substituída pela prisão preventiva,
em
17/08/2023
,

nos autos do procedimento nº
0000779-15.2023.8.08.0045
(Id.
6167447)
,
constituindo novo título judicial
.

2.
A
decisão que seria objeto de discussão
n
este feito,
não mais subsiste
, imp
ondo-se
o reconhecimento de que a ordem está prejudicada,
pela perda de objeto
.
Precedentes do STJ e desta Segunda Câmara Criminal.

3
.
Impossibilidade de
concessão da ordem, de ofício,
em razão da demonstrada inexistência, por ora, de constrangimento ilegal
.

4
.
Ordem prejudicada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicada a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5007883-11.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: SERGIO BORGES SILVA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SAO GABRIEL DA PALHA - 2ª VARA

Advogados do(a) PACIENTE: JORGE EDUARDO DE LIMA SIQUEIRA - ES14663-A, PATRICK DE OLIVEIRA MALVERDI - ES17404-A, LUIZA DRUMOND SANTOS CERQUEIRA - ES31150

VOTO

Trata-se de
habeas corpus,
com
pedido liminar,
impetrado em favor de
SÉRGIO BORGES SILVA
,
em face de ato do

JUIZ DE DIREITO DA
2
ª VARA CRIMINAL DE
SÃO GABRIEL DA PALHA
/ES.

O paciente foi preso por
força de decreto de prisão temporária,
expedido nos autos nº 0000533-19.2023.8.08.0045, instaurado p
ara a apuração da s
uposta prática do crime de
roubo
qualificado
,
pelo concurso de pessoas, e emprego de arma de fogo.

A defesa sustenta,
em síntese, a ausência de fundada suspeita de participação no crime, e condições pessoais favoráveis.

C
ontud
o, s
egundo
documentação juntada aos autos
a prisão temporária foi substituída pela preventiva,
em
17/08/2023
,
nos autos do procedimento de nº
0000779-15.2023.8.08.0045
(Id.
6167447)
,

constituindo novo título judicial
.

Assim, considerando que
a decisão que seria objeto de discussão n
este feito,
não mais subsiste
, não há que se falar em ilegalidade da prisão temporária, imp
ondo-se
o reconhecimento de que a presente ordem está prejudicada,
pela perda de objeto,
raciocínio que guarda sintonia com a

jurisprudência sedimen
tada do c. STJ.

Cito precedente:

“
(...) 2. É manifesta a perda superveniente do objeto do presente pedido deste habeas corpus, pois, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem, verifica-se que o Juízo recebeu a denúncia contra o paciente e decretou a prisão preventiva em 7/11/2022. 3. Consoante
precedente desta Corte,
"a conversão da prisão temporária em preventiva, posterior a presente impetração, prejudica o mandamus, porquanto o presente feito se insurge contra decreto prisional que não mais subsiste devido à superveniência de novo título prisional com novos fundamentos"

(...)
(
STJ.
RCD no HC n. 761.100/SP,
relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma,
julgado em 13/2/2023
, DJe de 16/2/2023).
(grifo acrescido)

J
ulgando caso
s
análogo
s
,
e
sta Segunda Câmara Criminal, decidiu no mesmo sentido:

“
A
GRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRISÃO TEMPORÁRIA. NOVO DECRETO. PRISÃO PREVENTIVA. PERDA DE OBJETO. MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A
decisão que seria objeto de discussão no presente writ não mais subsiste, não se podendo extrair dos autos qualquer outro elemento que indique coação ilegal na atual prisão do paciente, eis que fundamentada a conversão em preventiva, com base nos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, bem como porque tal questão não é objeto dos presentes autos, podendo ser discutida pela defesa em nova impetração. 2. A
jurisprudência da Corte Superior de Justiça é pacífica quanto à prejudicialidade do
Habeas Corpus
nessa situação, na medida em que as prisões possuem naturezas distintas, regramento legal distinto e, ainda, fundamentação judicial diversa. Precedentes do STJ e desta Câmara.
3. Agravo conhecido e improvido.
(TJES,
AGRAVO INTERNO DO HABEAS CORPUS
Nº 5000790-94.2023.8.08.0000. Relator: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO. Segunda Câmara Criminal.
Julga
d
o e lido em 24/05/2023
).

HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
PRISÃO TEMPORÁRIA. NOVO DECRETO. PRISÃO PREVENTIVA. PERDA DE OBJETO. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO. NÃO CONSTATADA FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM PREJUDICADA.
1.
Segundo

informações prestadas pela autoridade coatora (Id.
3947187),
a prisão temporária foi substituída pela prisão preventiva, em 21/11/2022, nos autos do procedimento de nº 0001301-90.2022.8.08.0008 (Id. 5166976), constituindo novo título judicial.
2.
A

decisão que seria objeto de discussão neste feito, não mais subsiste
, impondo-se o reconhecimento de que a ordem está prejudicada, pela perda de objeto. Precedentes do STJ e desta Segunda Câmara Criminal.
3. Impossibilidade de concessão da ordem, de ofício, em razão da demonstrada inexistência, por ora, de constrangimento ilegal
.
4. Ordem prejudicada.
(TJES,
HABEAS CORPUS
Nº 50
11996-42.2022.8
.08.0000. Relator: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO. Segunda Câmara Criminal.
Julga
d
o e lido em
28/06/
2023
).

Destaco que

os elementos acostado
s

não
indicam
a ocorrência de ilicitude, ou nulidade,
razão pela qual
s
aliento
não ser cabível a concessão da ordem, de ofício
.

Outrossim,
as
questões suscitadas, obre a autoria do delito, exigiriam
o exame aprofundado de todo o acervo fático probatório, providência totalmente incompatível com os estreitos limites do
habeas corpus,
que, em função do seu rito célere, e cognição sumária, não admite dilação probatória

(STJ - AgRg no HC: 808385 SP 2023/0081660-1, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Julg.: 05/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, DJe: 09/06/2023)
.

Firmado no exposto,
JULGO PREJUDICAD
A

A ORDEM, pela perda de objeto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para julgar prejudicada a ordem.